Tribunal: STF
Processo: AI 751846
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE 
   CADASTRAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
   INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

1.	O Supremo Tribunal 
   Federal manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da 
   matéria no RE 602.136-RG/RJ, de minha relatoria, DJe 04.12.2009. 
   Aplicação, portanto, do contido no art. 543-A, §5º, do CPC, c/c o 
   art. 327, §1º, do RISTF.
2.	Agravo regimental improvido.